Tribunal: TJMT
Processo: 1034722-91.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034722-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CUSTODIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 054.162.451-23 (RECORRIDO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1034722-91.2022.8.11.0001

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL De CUIABÁ

Recorrente(s):

MERCADO LIVRE (IBAZAR.COM)

Recorrido(s):

JOSÉ CUSTÓDIO FERREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso. Precedentes de minha relatoria: 0010591-68.2019.811.0003, 0053758-78.2018.811.0001 e 1001133-86.2019.8.11.0010.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cinge-se a questão em razão da compra em 20/03/2022, de
um
Triciclo Elétrica Marcha Ré Freio a Disco Alarme Duos Bike, pelo valor de R$1.699,99
através do site
da parte requerida, com prazo de entrega de até 8 dias, contudo, o produto não foi entregue.

Em razões recursais, aponta o Recorrente sua ausência de responsabilidade

pela não entrega do produto, alegando que é fornecido e entregue por outra empresa, sendo a situação exposta um mero aborrecimento comercial, típico nas relações de consumo.

Em que pese a alegada ausência de responsabilidade, a recorrente é responsável pelos produtos que divulga e está na cadeia de fornecedores, respondendo de forma conjunta.

Logo, constatada a não entrega do bem no prazo contratado, frustrando as expectativas do consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que a não entrega do produto seja passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença guerreada, bem como em observância ao valor pago pelo produto
de R$ 1.699,99.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Constatando-se a não entrega do produto, o valor pago pelo consumidor deve ser devolvido, nos estritos termos da sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022